Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO FATO NOVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de fato superveniente (art. 493 do CPC), referente à demissão da autora ocorrida em 04/07/2019.
2. Identifica-se que a parte autora, após ser chamada a se manifestar acerca do fato novo apontado em sede de embargos de declaração, logrou demonstrar a sua permanência no cargo Agente de Vigilância Ambiental em Saúde até fevereiro de 2021 (ID 26180477).
3. A folha de ponto de ID 26710376 - Pág. 44, apresentada pelo Distrito Federal, também demonstra a permanência da parte embargada no cargo Agente de Vigilância Ambiental em Saúde até fevereiro de 2021.
4. Desse modo, verifica-se a ausência de motivação para o decote da condenação.
5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
6. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.